Tribunal: STF
Processo: RvC 5478
Classe: RvC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
REVISÃO CRIMINAL – COMPETÊNCIA – DECLINAÇÃO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara da Comarca de Estância Velha/RS, no processo nº 095/2.11.00000137-1, condenou o requerente a 2 anos de detenção, em regime inicial de cumprimento aberto, e ao pagamento de 20 dias-multa, ante a prática do crime previsto no artigo 273, § 2º (falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, na modalidade culposa), do Código Penal.
    A Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça proveu parcialmente apelação interposta pelo Ministério Público para mudar a classificação jurídica da conduta, tendo como adequado o enquadramento no artigo 273, parágrafos 1º-A e 1º-B, inciso I, do Código Penal. Reportando-se ao decidido, pelo Superior Tribunal de Justiça, na arguição de inconstitucionalidade no habeas corpus nº 263.363, no que reconhecida a incompatibilidade do preceito secundário do tipo com a Lei Maior, impôs a sanção consideradas as balizas do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Estabeleceu a pena-base no mínimo previsto, levando em conta o piso de 5 e o teto de 15. Observou, em 1/2, a causa de diminuição versada no § 4º. Apelação protocolada pela defesa foi desprovida.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator proveu o recurso especial nº 1.682.722, protocolado pelo Ministério Público, para afastar a causa de diminuição, fixando a pena definitiva em 5 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto. O pronunciamento alcançou a preclusão maior.
    O requerente, insurgindo-se contra o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, formalizou revisão criminal. Assevera ilegal a condenação, destacando não possuir legitimidade para figurar, no processo-crime, na condição de acusado, uma vez ter atuado, no exercício de atividades laborais, cumprindo ordens emanadas de superiores. Sustenta inadequado o afastamento da causa de diminuição, ressaltando estar o ato lastreado em entendimento jurisprudencial firmado após os fatos e a sentença.
    Busca, em âmbito liminar, a suspensão dos efeitos do título condenatório. No mérito, pretende a absolvição.
    2. Nos termos dos artigos 102, inciso I, alínea “j”, da Constituição Federal e 263, cabeça e parágrafo único, do Regimento Interno, compete ao Supremo processar e julgar revisão criminal cujo objeto consista em condenação proferida ou mantida pelo Tribunal, decorrente do julgamento de ação penal originária, recurso criminal ordinário ou, desde que conhecido e apreciado o mérito, recurso extraordinário.
    No caso, o requerente insurge-se contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, não se revelando caracterizada a competência do Supremo.
    3. Ante o quadro, declino da competência para o Superior Tribunal de Justiça. Remetam-lhe o processo.
    4. Publiquem.
Brasília, 19 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator.